Tribunal: TJSP
Processo: 2247238-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2247238-36.2019.8.26.0000/50001
Cr
Registro: 2020.0000600905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2247238-36.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE
SÃO PAULO - COOPERVIVABEM, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247238-36.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17753
2
Voto no 17.753
Emb. de Decl. no 2247238-36.2019.8.26.0000/50001
Embargante: COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DE SÃO PAULO - COOPERVIVABEM
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência -
Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil - Caráter infringente da postulação - Os embargos de
declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 534/541 dos autos em apenso,
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante.
Sustenta
o
recorrente
ocorrência
de
omissão, quanto à necessidade de busca da verdade real, pois
está comprovada a atividade de coleta e destinação de
resíduos sólido exercida pela cooperativa, ainda que não
tenha cadastro prévio na Prefeitura. Junta novo documento.
É o relatório.
Na espécie, não se verifica omissão alguma,
apenas inconformismo em relação à interpretação do julgado, o
que não se traduz em vício.
Registre-se que o julgamento pelo Poder
Judiciário não deve significar uma resposta a todos os
argumentos mencionados nos autos pelas partes, devendo, no
entanto, conter a menção dos motivos que levaram o julgador a
firmar seu convencimento quanto ao caso concreto. Tal
entendimento continua firmado mesmo sob a égide do art. 489

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247238-36.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17753
3
do Código de Processo Civil/2015, consoante recentemente
decidiu a 1.a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3.

No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas
distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - 1.a Seção EDcl no MS n.o 21.315/DF Rel. Min.
Conv. DIVA MALERBI j. 08.06.2016).
O
v.
acórdão
apreciou
as
questões
submetidas a julgamento, ainda que não tenha feito referência
expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é
obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas
as normas citadas bem como todos os argumentos invocados,
podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247238-36.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17753
4
Porém, para que as dúvidas não fiquem sem
resposta, esclarece-se que o v. acórdão reconheceu ser
incabível a suspensão da exigibilidade porque, como alhures
dito, para se beneficiar da isenção à restrição de circulação, a cooperativa deveria obter “Autorização Especial”, mediante prévio cadastro, o que não foi
demonstrado, aliás até admitido pela embargante.
Com efeito, é cediço que matéria de isenção
a interpretação faz-se literalmente.
Bem por isso, o pleito não pode ser
atendido.
Quanto ao ofício apresentado (fls. 7/9), o
novo documento deve ser submetido ao crivo do Juizo agravado,
sendo inapropriada a análise nesta fase processual, sob pena
de supressão de instância.
Deveras, pretende a embargante alterar a
sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração se
prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição existente nas decisões judiciais, o que não se
verifica no caso, afigurando-se inadequados, portanto, ao
pleito de mudança, correção ou reexame da matéria.
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator